Tribunal: TJSP
Processo: 1031456-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial procedência – Ilegalidade da cobrança de seguro, com determinação de restituição – Condenação da autora as verbas sucumbenciais – Recurso de ambas as partes - Recurso da autora parcialmente provido na parte conhecida e recurso da ré não provido – Sucumbência reciproca – Readequação das verbas scumbenciais.

DO RECURSO DA AUTORA – Pretensão de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial procedência – Ilegalidade da cobrança de seguro, com determinação de restituição – Condenação da autora as verbas sucumbenciais – Recurso de ambas as partes - Recurso da autora parcialmente provido na parte conhecida e recurso da ré não provido – Sucumbência reciproca – Readequação das verbas scumbenciais.

DO RECURSO DA AUTORA – Pretensão de discussão sobre a capitalização de juros, aplicação da Tabela Price e juros aplicados ao valor devido – Matéria já decidida em decisão interlocutória de mérito – Ausência de recurso – Insurgência não conhecida neste ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade conforme o caso concreto - Em cotejo com o decidido no Resp. Repetitivo no 1.578.553, não foi comprovada a prestação do serviço de avaliação, o que torna ilegal a cobrança – Recurso provido.

TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO – Ausência de previsão em contrato – Autora que não comprovou a exigência da tarifa ou pagamento realizado a este titulo – Recurso não provido.

REGISTRO DE CONTRATO - Matéria já decidida em decisão interlocutória de mérito – Ausência de recurso – Insurgência não conhecida neste ponto.

DO RECURSO DA PARTE RÉ – Seguro - Questão decidida à luz do REsp. 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo - Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada - Abusividade - Devolução mantida - Recurso não provido.

DISPOSITIVO – Recurso da autora parcialmente provido na parte conhecida e recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154677
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031456-81.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada/apelante VALÉRIA ROCHA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso do autor e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento e negaram
provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031456-81.2019.8.26.0002 -Voto no 16.965- TAD
2
VOTO No: 16.965
COMARCA: Foro Regional de Santo Amaro 14a Vara Cível
APTE./APDO. : BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
APDO./APTE. : Valéria Rocha de Oliveira (Justiça Gratuita)
AÇÃO REVISIONAL
Sentença de parcial procedência

Ilegalidade da cobrança de seguro, com determinação de
restituição Condenação da autora as verbas sucumbenciais
Recurso de ambas as partes - Recurso da autora
parcialmente provido na parte conhecida e recurso da ré não
provido – Sucumbência reciproca – Readequação das verbas
scumbenciais.
DO RECURSO DA AUTORA Pretensão de discussão sobre a
capitalização de juros, aplicação da Tabela Price e juros
aplicados ao valor devido
Matéria já decidida em decisão
interlocutória de mérito Ausência de recurso Insurgência
não conhecida neste ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade conforme o
caso concreto - Em cotejo com o decidido no Resp. Repetitivo
no
1.578.553,
não
foi
comprovada
a
prestação
do
serviço de avaliação, o que torna ilegal a cobrança Recurso
provido.
TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO Ausência de previsão
em contrato Autora que não comprovou a exigência da tarifa
ou pagamento realizado a este titulo Recurso não provido.
REGISTRO DE CONTRATO - Matéria já decidida em decisão
interlocutória de mérito Ausência de recurso Insurgência
não conhecida neste ponto.
DO RECURSO DA PARTE RÉ Seguro - Questão decidida à
luz do REsp. 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos
do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia
sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada -
Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de
veículo - Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no
mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada -
Abusividade - Devolução mantida - Recurso não provido.
DISPOSITIVO
Recurso da autora parcialmente provido na
parte conhecida e recurso da ré não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031456-81.2019.8.26.0002 -Voto no 16.965- TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Rodrigo Sousa das Graças, que julgou parcialmente procedente ação
revisional movida por Valéria de Oliveira em face de BV Financeira, para declarar
a ilegalidade de seguro cobrado por esta, determinando a sua restituição, e
condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de R$1.500,00 (fls. 94/96).
Recorrem ambas as partes em busca da reforma da decisão (fls.
98/107 e 111/127).
Recursos regularmente processados e respondido somente por
BV Financeira (fls. 130/137).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda alegando, em resumo, que
celebrou contrato de financiamento de veículo com a Ré e o negócio está eivado
de nulidades, decorrentes da aplicação de taxa de juros de forma capitalizada e
da cobrança de tarifas e seguro em contrariedade com a lei. Afirmou que os
valores cobrados indevidamente deverão ser ressarcidos.
Pretende que seja autorizada a realizar o depósito do valor que
entende devido, mantendo assim consigo o veículo financiado, obstando-se a Ré
de retomar o bem ou promover a cobrança do débito sob qualquer forma,
concedendo-lhe ainda os benefícios da justiça gratuita.
Foi deferida a gratuidade (fls. 39).
Houve decisão interlocutória de mérito (fls. 46/48).
Citada, a parte ré contestou (fls. 49/64), alegando a legalidade
dos encargos remuneratórios livremente contratados pelas partes. Sobre as
tarifas impugnadas na petição inicial, destaca que são lícitas e alega que não
houve qualquer ilegalidade no contrato celebrado, requerendo, assim, a
improcedência dos pedidos.
As partes foram intimadas a especificar provas e manifestar
interesse na designação de audiência de conciliação (fls. 78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031456-81.2019.8.26.0002 -Voto no 16.965- TAD
4
A Ré se manifestou a fls. 80 e a Autora apresentou réplica a fls.
81/92 e requereu a prova pericial.
A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos
remanescentes, conforme já relatado.
Recorrem ambas as partes.
Alega a autora, basicamente, que deve incidir juros simples no
contrato em tela e que não foi informada da utilização da tabela price, o que
ofende dispositivo do CDC. Afirma que a tabela price promove a capitalização de
juros. E traz a ilegalidade das tarifas de serviço de terceiro, registro do contrato e
avaliação de bem (fls. 111/127).
A parte ré, por sua vez, recorre alegando que o seguro foi
contrato de forma facultativa em instrumento separado à operação financeira.
Aduz que foi observada a liberdade de contratar e que é ilegítimo para restituir o
valor do premio, posto que direcionado a seguradora contratada.
Pois bem.
DO RECURSO DA PARTE AUTORA
O presente recurso é conhecido em parte e, na parte conhecida,
parcialmente provido.
DOS JUROS SIMPLES E TABELA PRICE
A r. sentença recorrida nada decidiu a respeito.
A matéria foi objeto de decisão interlocutória de mérito, proferida
as folhas 46/48, sobre a qual não recaiu qualquer recurso.
E permitida a capitalização de juros, nos termos fundamentados
na decisão, as alegações da recorrente quanto a impossibilidade de utilização da
tabela price (porque promove a capitalização), assim como a aplicação de
encargos capitalizados (item a do pedido inicial) e tarifa de registro de contrato
ficam superados.
Assim, não cabe mais discussão acerca dos juros aplicados ao
contrato e os métodos de amortização da divida, posto que vinculados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031456-81.2019.8.26.0002 -Voto no 16.965- TAD
5
pedidos das alíneas a e b da inicial, assim como item g (registro de contrato), o
que já foi decidido de forma definitiva.
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SERVIÇO DE
TERCEIRO
Após acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento
do REsp no 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na
forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal
sobre a discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
Sobre a tarifa de avaliação de bem, foi assim tratada a questão:
- Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031456-81.2019.8.26.0002 -Voto no 16.965- TAD
6
A tarifa ora debatida encontra-se prevista no contrato às fls. 31,
cláusula 5.4, sendo cobrada a quantia de R$395,00.
Todavia, caberia ao Banco réu fazer a prova da efetiva prestação
de serviços, no que tange a avaliação do bem, nos termos do repetitivo acima
mencionado.
E na hipótese vertente, apresentou ficha de cadastro assinada
com mero preenchimento de informações, sem que tal documento possa indicar
que a instituição financeira teve contato direto com o bem avaliado.
Assim, não comprovada a efetiva prestação de serviço, a
abusividade é latente, devendo a quantia ser devolvida, com correção monetária
do desembolso e juros legais da citação.
Por fim, não há razoes para determinar a devolução de tarifa de
serviço de terceiros, posto que não há previsão da cobrança no contrato firmado
e a apelante não demonstrou, por qualquer outro meio, eventual pagamento a
este titulo. Desse modo, o pedido não deve ser acolhido.
Diante do resultado final da demanda, com sucumbência
recíproca (86 CPC), ficam ambas as partes condenadas ao pagamento das
custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios da parte
adversa, os quais arbitro em R$1.000,00 para cada qual, observado o que dispõe
o art. 85 §8o do CPC.
Recurso parcialmente provido na parte conhecida.
DO RECURSO DA RÉ
Insurge-se a parte em relação à determinação de restituição do
valor exigido a titulo de seguro no contrato de financiamento firmado entre as
partes.
Traz o recorrente que a contratação se deu de forma livre e que a
parte autora optou pelo seguro.
O recurso não é provido.
Em acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento
do REsp no 1..639.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031456-81.2019.8.26.0002 -Voto no 16.965- TAD
7
forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal
sobre a discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
prégravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (g.n.).
No caso concreto, encontra-se previsão contratual de cobrança
de Seguro no valor de R$ 850,00, conforme documento de fls. 68 item 5.5.
Em que pese tenha a requerida apresentado proposta de adesão
(fls. 70), não há nos autos qualquer comprovação de que ao consumidor foi dada
a opção de contratar com terceiro, sobretudo porque o valor cobrado encontra-se
embutido no contrato de financiamento do veículo.
Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece a vedação da prática de “venda casada”, tida como
conduta abusiva.
Sobreleva pontuar que a intenção do autor era contratar
empréstimo para financiamento de veículo e não de um seguro propriamente dito.
E muito embora não seja de todo vedada, a inserção de uma
cláusula prevendo a contratação de seguro de determinada seguradora, em um
contrato de adesão, não pode ser imposta ao consumidor.
Portanto, em casos tais, a inserção deste serviço mostra-se
abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031456-81.2019.8.26.0002 -Voto no 16.965- TAD
8
Assim, não há razões para modificar o decidido.
Sem honorários recursais, diante da ausência de arbitramento em
primeiro grau.
Recurso não provido.
Diante de todo o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do autor, na parte conhecida, e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
ré.
ACHILE ALESINA
Relator